Tribunal: TJMT
Processo: 1033938-28.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033938-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 729.520.321-49 (APELADO), GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 701.795.221-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – EFEITOS FINANCEIROS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA DO ÓBITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO ANTES DE 30 DIAS DO FALECIMENTO – ARTIGO 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/90 – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA E CONFIRMADA POR SENTENÇA JUDICIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, o direito de recebimento da pensão por morte retroage à data óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois do falecimento do servidor.

2. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

3. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Antonio Horário da Silva Neto, nos autos de n.° 1033938-28.2021.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 165182926):

“
Vistos.

Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta por José Luis da Silva em face do MTPREV- Mato Grosso Previdência.

O Autor narra que em 12/07/2019 protocolou junto ao MTPREV pedido de pagamento de pensão por morte (protocolo n. 332978/2019), em razão do óbito de sua companheira Benedita Ana Rodrigues de Siqueira ocorrido em 01/07/2019, servidora pública aposentada.

Afirma que, fundamentou seu pedido com o preenchimento de todos os requisitos e inclusive decisão prolatada pela 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, na qual foi reconhecida a união estável entre o autor e a Sra. Benedita Ana Rodrigues de 2012 até o falecimento desta.

Assevera que, seu pedido foi indeferido sob o argumento de que não foi possível concluir que na data do óbito ainda subsistia a união estável, sendo certo ainda que desta decisão não foi notificado e o processo foi arquivado sem o seu conhecimento.

Aduz que, em razão disso ajuizou ação de reconhecimento de união estável
post mortem
a qual foi concedida em sentença em novembro de 2019 e somente após referida sentença lhe foi concedida a pensão por morte.

Sustenta que tem direito a receber os valores retroativos a data de falecimento da sua companheira até a data de implantação do benefício devidamente corrigido.

Juntou documentos com a inicial (ID. n. 66632552- 66632697).

O Requerido apresentou contestação rebateu os argumentos expendidos pelo Autor, aduzindo ser legal o ato da administração que só concedeu a pensão por morte após a comprovação da união estável (73858894).

Impugnação à contestação (ID. 74852071).

É o relatório.

Decido.

Por ser matéria de fato e direito, sem necessidade de produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide.

Na hipótese, o Autor pretende receber os valores da pensão por morte da qual é beneficiário desde a data do falecimento de sua companheira uma vez que protocolou o primeiro requerimento administrativo dentro do prazo de 30 (trinta) dias do óbito do servidor, instruído com a sentença declaratória de união estável.

Este primeiro pedido foi indeferido sob o argumento de que referida sentença não comprovava que a união estável durou até a data do óbito, o que obrigou o Autor a formular judicialmente reconhecimento de união estável
post mortem
.

Ocorre que, inobstante o Autor possuir sentença judicial reconhecendo a união estável desde o ano de 2012, tal documento por si só não foi suficiente para a administração pública, obrigando-o a ajuizar nova ação para comprovar o que já estava provado.

Ora, conforme cediço, a ação de reconhecimento de união estável tem efeitos meramente declaratórios, ela confirma uma situação de fato já existente, inclusive, no caso dos autos, houve dupla confirmação.

A jurisprudência é firme, no sentido de que o termo inicial, para concessão do benefício de pensão por morte de servidor público, quando houver pedido administrativo, deve ser fixado da data em que se efetivou perante a administração.

O pedido administrativo gera a presunção de ciência da Administração acerca do falecimento do servidor público segurado e da existência de dependente, requisitos para a concessão da pensão por morte.

Nesse sentido já decidiu o e. Tribunal de Justiça deste Estado, vejamos:

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPrev seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n. 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do ente político deve ser rejeitada.

Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e do servidor aposentado falecido, notadamente, a escritura pública e a sentença judicial de reconhecimento daquela entidade familiar, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte.

O termo inicial do benefício previdenciário deve coincidir com a data do requerimento administrativo, já que ficou demonstrado que, àquela época, a Requerente convivia em união estável com o segurado/aposentado, além do que estabelece o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990
.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.
(N.U 1000394-83.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSIDADE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR OUTROS MEIOS – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRA –COMPROVADA – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FÉ PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A concessão da tutela de urgência requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ocorre que dispõe o art. 215, caput, do Código Civil, que “a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena”.

Assim, a escritura pública apresentada é prova documental quanto à existência da união estável e, uma vez reconhecida, a dependência econômica passa a ser presumida, a exemplo do que ocorre com o cônjuge, motivo por que o perigo de dano grave também se mostra configurado na demanda originária, uma vez que, após o óbito da companheira, o sustento familiar resta prejudicado
.
(N.U 1019901-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022) (Grifei)

Nessa esteira, é devida a pensão desde a data do óbito do servidor.

Posto isso,
julgo procedente
a presente ação de cobrança, condenando os requeridos ao pagamento da pensão por morte devida ao Autor desde a data do óbito do servidor até a implantação do benefício (01/07/2019 a 30/01/2020).

Referido valor deve ser calculado em liquidação de sentença, aplicando-se juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, desde a citação válida, e para fins de correção monetária, a aplicação do IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme temas 810 STF e 905 STJ, observando-se o regime de precatório Estadual.

Os honorários devem ser fixados quando da liquidação de sentença, nos termos do disposto no § 4º, inciso II, artigo 85, do CPC.

Sem custas.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“
o direito ao recebimento da pensão por morte nasce com o falecimento do instituidor do benefício. Contudo, os respectivos efeitos financeiros só passam a surtir a partir da data do requerimento administrativo
”.

Argumenta que, nos termos do artigo 247, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90
, “
o termo inicial do benefício previdenciário é a data do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste ou do requerimento administrativo, quando for requerida após 30 (trinta) dias do óbito
”.

Nesse contexto, aduz que, apesar de ter formulado o primeiro requerimento administrativo antes de completados 30 (trinta) dias do falecimento da servidora instituidora da pensão, a parte apelada
“
não tem direito a receber a pensão por morte, desde a data do óbito, em virtude da imprescindibilidade de se instruir o pedido com cópia da sentença judicial reconhecendo a união estável, em atendimento ao disposto no art. 245, I, “c”, da LC Estadual n.º 04/90, com a redação pela LC n.º 524, de 02 de janeiro de 2014 e art. 2º, item 9, da Instrução Normativa MT PREV n.º 01/2007, publicada no Diário Oficial de 10 de abril de 2017
”.

Salienta que
“
somente, em 30.01.2020, data do protocolo n.º 40457/2020 – ID 73858902, p. 90, o apelado atendeu a exigência legal e apresentou a sentença judicial (tutela provisória de urgência) comprovando a união estável com a falecida servidora, desde o óbito
”.

Consigna, outrossim, que
“
a partir de 08 de dezembro de 2021, data da vigência da Emenda Constitucional n.º 103, os juros e correção monetária devem se dar pela SELIC, conforme estabelece o art. 3º, da referida Emenda
”.

Com base nisso, requer
“
seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para o fim de reformar a sentença monocrática, nos termos da fundamentação acima
”
(ID. 165182927).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 165182931).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestar-se pelo parcial provimento do apelo (ID. 171767669).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Antonio Horário da Silva Neto, nos autos de n.° 1033938-28.2021.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que JOSÉ LUIS DA SILVA ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA
”

em desfavor de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, visando à condenação deste
“
ao pagamento da pensão por morte em favor do autor, desde o falecimento da Sra. Benedita Ana Rodrigues de Siqueira 01 de julho de 2019 até a data da implantação do benefício da pensão por morte em favor do autor, devidamente corrigidos
”
(ID. 165182894).

O pedido foi julgado procedente, para condenar a parte apelante
“
ao pagamento da pensão por morte devida ao Autor desde a data do óbito do servidor até a implantação do benefício (01/07/2019 a 30/01/2020)”
(ID. 165182926).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação.

Da análise do autuado, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à retroatividade, ou não, da pensão por morte à data de óbito da servidora instituidora do benefício, além dos índices de correção monetária e juros de mora.

Com efeito, no que tange aos efeitos financeiros do benefício concedido, a Lei Complementar Estadual n.° 04/90, no artigo 247, estabelece que a pensão por morte será devida a contar da data do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste, ou do requerimento administrativo, quando requerido após referido prazo, e da decisão judicial, na hipótese de morte presumida,
in verbis
:

“Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:
I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida."

No caso dos autos, colhe-se que a servidora aposentada, ora instituidora da pensão por morte, faleceu na data de 01.07.2019, conforme faz prova a certidão de óbito de ID. 165182915 – pág. 51.

Ainda, observa-se dos documentos apresentados tanto pela parte apelada, como pela autarquia previdenciária, que o primeiro requerimento administrativo
, de
n.° 332978/2019
,
foi formulado no dia 12.07.2019, ou seja, antes de decorridos 30 (trinta) dias do óbito (ID. 165182898).

Outrossim, a despeito do indeferimento do primeiro pedido pela autarquia previdenciária, ao argumento de que não havia comprovação da união estável até a data de falecimento da servidora aposentada, mister salientar que o requerimento foi devidamente instruído com a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória m.° 907972, de 14.10.2014, que reconheceu a união estável a partir de 14 de julho de 2012 (ID 165182915 – pág. 68/69).

A existência da união estável foi, inclusive, confirmada nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
n.° 155128-8.2019.811.0041, que declarou o convívio do apelado e da servidora até a data do óbito, em 01.07.2019, de modo a reforçar que, à época do requerimento administrativo formulado na data de 12.07.2019, havia a situação de convivência e o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da pensão por morte.

Dessa maneira, como destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José Basilio Gonçalves,
“
o recorrido satisfez os requisitos para o deferimento do benefício. Comprovou a união estável e protocolou o pedido dentro do prazo de 30 dias da data do óbito, conforme art. 247, I, da LC Estadual 04/90. A segunda sentença que lhe foi exigida apenas confirmou as informações já prestara
”
(ID. 171767669).

Assim, nos termos do artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.° 04/1990, o direito à pensão por morte deve retroagir à data do óbito, porquanto o benefício foi postulado antes de completados 30 (trinta) dias do falecimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – DEVIDA DESDE A DATA DO ÓBITO, OU DO REQUERIMENTO – CARÁTER ALIMENTAR – DIREITO SOCIAL E FUNDAMENTAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA.

Inteligência do artigo 247, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, direito de recebimento da pensão por morte desde a data do óbito ou do requerimento, caso ultrapassado os 30 dias após o falecimento
”.

(TJ-MT 10094574020178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2022).

Em relação aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
.
Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente quanto à incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir de 09.12.2021, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023